Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO RESTRITO DOS RECURSOS AOS TERMOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 713 DO STF. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo das partes, no termo de apelação, com base apenas na alínea “c”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma restrita, ainda que as razões elasteçam o termo de apelação.

2. Elementos e fundamentos que embasam a agravante do perigo comum não podem ser utilizados na primeira fase da dosimetria para justificar a as consequências do crime, sob pena de incorrer em inevitável bis in idem.

3. A confissão parcial de porte de arma de fogo não se estende para embasar, por presunção, confissão de homicídio quando o réu, em todas as oportunidades, negou veementemente a autoria e participação no crime contra a vida.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, por força da hierarquia das fases do sistema trifásico de dosimetria das penas, a atenuação ou agravamento da pena deve guardar proporcionalidade crescente com a quantidade de acréscimo adotada para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase, sugerindo a jurisprudência e doutrina pátrias a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base, atentando-se para o mínimo legal da pena imposto para esta fase, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. 4.1. Todavia, utilizando a sentença um critério mais benéfico, contra o qual não houve insurgência específica, deve este ser prestigiado.

5. Reconhecida a participação de menor importância e não existindo elementos que denotem a necessidade de uma diminuição menor da pena, deve ser prestigiada a fração de 1/3 (um terço), em detrimento da fração de 1/6.

6. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e parcialmente provido o do Ministério Público.